Tribunal: TJMT
Processo: 1018419-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018419-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (AGRAVADO), IZANETE ASTUTT TANNURE - CPF: 407.075.801-10 (AGRAVADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE COTA CAPITAL DE COOPERATIVA
DE CRÉDITO

–

VEDAÇÃO – ART. 10, §1o, DA LC N. 130/2009 – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA
INTRODUZIDA PELA LC N. 196/2022 –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Diante da alteração promovida na LC n. 130/2009 pela LC n. 196/2022, fica expressamente vedada a penhora de cota capital
de cooperativas de crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1018419-34.2024.8.11.0000
de decisão da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que,
em Execução de Título Extrajudicial
,
determinou a liberação da penhora das cotas sociais dos executados.

O agravante defende a penhorabilidade
das cotas capitais de cooperativas de crédito, destacando o posicionamento adotado pelo STJ.

Contraminuta no Id.
226955154
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 832 do CPC estabelece que “
Não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis
”.

Sobre a questão
,
é importante considerar a
recente
alteração promovida na Lei Complementar n. 130/2009
, que
regulamenta o
Sistema Nacional de Crédito Cooperativo
, pela
Lei Complementar
n. 196/2022
, que
inseriu
o §1o
no art. 10, prevendo que “
S
ão impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito
”.

Diante disso,
ainda que não se desconheça o entendimento até então adotado pelo STJ de admitir a penhora de
ssas
cotas sociais (
AgInt
no REsp 1862744
/
SP
,
T4 -
Quarta Turma,
Ministro
Antonio
Carlos Ferreira
,
Data de Julgamento: 26/10/2022
), é necessário observar a
vedação expressa estabelecida na legislação especial
sobre o tema.

A propósito:

EMBARGOS DE TERCEIRO - Penhora sobre cota de capital social de cooperativa de crédito - Hipótese em que deve ser observada a impenhorabilidade - Inteligência do art. 10, § 1o, da Lei Complementar no 130/09, com redação dada pela Lei Complementar no 196/22 - Necessidade de afastamento da constrição - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1003742-31.2023.8.26.0189 Fernandópolis, Relator: Renato Rangel
Desinano
, 11a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
inDEFERIU
A PENHORA SOBRE QUOTAS DA PARTE DEVEDORA JUNTO A COOPERATIVA EXEQUENTE. IRRESIGNAÇÃO DESTA. não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis (art. 832, CPC). Lei Complementar no 196/2022 (que alterou a Lei Complementar no 130, de 17 de abril de 2009 que dispõe acerca do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo) que expressamente consignou que são impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito. pleito de constrição indeferido. manutenção. medida que se impõe. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00693915520228160000 Cascavel, Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 22/05/2023, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024